Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742639-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JUANITA NORONHA MAIA APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Homologo a desistência registrada no ID 72885212. Considerando a manifestação de ID 72692846 pelo apelante, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator